Tribunal: TJMT
Processo: 1006953-19.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Ação Rescisória n. 1006953-19.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JULIO CESAR DA SILVA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO e FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por JULIO CESAR DA SILVA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 88066468):
“AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO - APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO RE N. 630.733/DF – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1 - A petição inicial que concatena fatos e fundamentos jurídicos coerentes com o pedido formulado, permitindo à parte contrária exercer o seu direito de ampla defesa, não enseja a extinção do feito por inépcia
2 - Hipótese que não se enquadra na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 630.733, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 15/5/2013, com repercussão geral, porquanto o precedente se refere a teste de aptidão física e a Suprema Corte, ao julgar o mencionado recurso, assegurou a validade das provas de segunda chamada realizadas até aquela data, como na espécie.
3- Não sendo encontrados quaisquer dos vícios descritos no artigo 966, do CPC, não é possível rescindir o decisum por simples irresignação quanto ao seu resultado ou à forma como valorou as provas que instruíram o feito, razão pela qual imperiosa se faz a manutenção do acórdão impugnado.” (TJMT, AR n. 1006953-19.2019.8.11.0000, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 06/05/2021)
Em id. 112078492 foi negado seguimento ao recurso extraordinário por aplicação das súmulas 282 e 356 do STF.
Interposto Agravo ao Supremo Tribunal Federal, o i. Ministro relator determinou o retorno dos autos a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 476/STF), conforme decisão em id. 124995687.
É o relatório.
Decido.
Existência de repercussão geral - Tema 476/STF
De início, esta Vice-Presidência passa a cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a aplicação do Tema 476 segundo a sistemática da repercussão geral.
Alega o recorrente a existência de violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal, ao fundamento de que que há divergência do entendimento adotado pelo órgão fracionário no acórdão, “(...) pois o RE no 630.733/DF, como dito desde o começo do presente recurso, não restringiu seu alcance somente a testes físicos. O teste físico foi somente o ponto chave para o direito ali discuto, qual seja, o direito a realização das provas em segunda chamada, com a nítida ressalva de que TODAS AS SEGUNDAS PROVAS REALIZADAS ATÉ O LAPSO DE TEMPO DEFINIDO NO RE no 630.733/DF SERIAM RESGUARDADAS, O QUE É EXPRESSAMENTE O CASO PORQUE A SEGUNDA AVALIAÇÃO FOI REALIZADA EM 21 de fevereiro de 2011”.
No julgamento do recurso Leading Case RE 608.482-RG/RN (Tema 476), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos artigos 5o, caput e II, e 37, caput, I e II, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de manter em cargo público, ante a teoria do fato consumado, candidato investido por força de decisão judicial de caráter provisório, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.”
Nessa perspectiva, a câmara julgadora concluiu o seguinte:
“(...)
O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil/2015, demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência, o que prima facie não se constata. Explico.
Com efeito, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 630.733/DF, sob o rito da repercussão geral, diz respeito à impossibilidade de remarcação de teste de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais do candidato (tais como problemas temporários de saúde), ante a expressa vedação em edital.
A seu turno, a controvérsia presente nos autos diz respeito a possibilidade de ser considerado como válida, a segunda avaliação psicológica, a que o Autor se submeteu, uma vez que o primeiro exame, este foi considerado como inapto, não guardando, portanto, correspondência com a tese decidida pela Suprema Corte. Ademais, o precedente sugerido pelo Autor (RE 630.733/DF) não se aplica à hipótese dos autos, pois além da constatação acima explicitada, tal decisão proferida pelo Plenário do STF, em uma espécie de modulação dos efeitos, assegurou a validade das provas de segunda chamada realizadas até a data do julgamento, ocorrido em 15.5.2013, nas hipóteses em que o candidato não pode submeter ao exame, na data designada no edital, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, tais como problema de saúde. Veja-se:
Recurso extraordinário.
2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde.
3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade.
4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público.
5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos.
6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento.
7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 630733, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/5/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013) [Destaquei]
(...)
Por outro lado, a controvérsia presente nos autos diz respeito a possibilidade de ser considerado como válida, a segunda avaliação psicológica, a que o Autor se submeteu, uma vez que o primeiro exame, este foi considerado como inapto, não guardando, portanto, correspondência com a tese decidida pela Suprema Corte.
Impende destacar que, o precedente sugerido pelo Autor (RE 630.733/DF) não se aplica à hipótese dos autos, pois além da constatação acima explicitada, tal decisão proferida pelo Plenário do STF, em uma espécie de modulação dos efeitos, assegurou a validade das provas de segunda chamada realizadas até a data do julgamento, ocorrido em 15.5.2013, nas hipóteses em que o candidato não pode submeter ao exame, na data designada no edital, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, tais como problema de saúde.
Desse modo, após análise detida do feito evidencia que o caso em questão não se amolda ao precedente do STF, pois, no RE 630.733/DF, discutiu-se a validade de “norma editalícia que prevê a impossibilidade de remarcação do teste físico para data diversa daquela prevista no edital, em virtude de alterações fisiológicas de forma geral e, nestes autos, questiona-se a validade da segunda avaliação psicológica, uma vez que o Autor foi considerado como não recomendado na primeira avaliação.” (id. 88066468)
Do acórdão, portanto, extrai-se que inexistiu contrariedade do julgado à interpretação dada ao dispositivo legal, uma vez que a pretensão do recorrente é a manutenção da validade da segunda avaliação psicológica, desconsiderando-se a primeira, em que o recorrente foi considerado inapto, não se aplicando o referido julgado RE 630.733/DF (Tema 335), eis que não se trata de caso de remarcação do teste físico em virtude de força maior que atinja a higidez física do candidato.
Diante disso, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 608.482-RG/RN (Tema 476), uma vez que a conclusão do acórdão é de que não há qualquer irregularidade no acórdão rescindendo por não ser aplicável o julgado RE no 630.733/DF, não prevalecendo a pretensão do recorrente no caso, qual seja, a manutenção da validade da segunda avaliação psicológica (realizada por força de decisão judicial) e, por consequência, o seu restabelecimento no cargo.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 476).
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça